Tribunal: TJDFT
Processo: 0723799-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. VERIFICADA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA COM O PACIENTE. ORDEM NÃO CONCEDIDA.

1. Caso a decisão que decretou a prisão preventiva esteja fundamentada na gravidade concreta do tráfico de drogas, com destaque para a vultuosa quantidade de droga apreendida com o paciente, então não há falar em ausência do requisito da manutenção da ordem pública (artigo 312 do Código de Processo Penal).

2. Habeas Corpus conhecido e ordem denegada.